Tribunal: STJ
Processo: 1024748-22.2020.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160112 - SP (2024/0277514-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA
A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada apenas no Agravo Interno, pois configura indevida inovação
recursal.
2. O Tribunal local não apreciou a alegação de que não foi observada
a regra de fixação de honorários de forma escalonada, e a parte recorrente não
suscitou a questão nos embargos de declaração opostos na origem, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50021687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 29e7f837-2344-473d-8007-59b40d1524bf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
21/08/2025
27/08/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50021687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:32
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 29e7f837-2344-473d-8007-59b40d1524bf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160112 - SP (2024/0277514-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA
A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e
invocada apenas no Agravo Interno, pois configura indevida inovação
recursal.
2. O Tribunal local não apreciou a alegação de que não foi observada
a regra de fixação de honorários de forma escalonada, e a parte recorrente não
suscitou a questão nos embargos de declaração opostos na origem, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea , da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

Trata-se de agravo interno interposto por PINHEIRO NETO ADVOGADOS
contra decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o respectivo
recurso especial (fls. 3174-3177).
Consta dos autos que CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ajuizou ação anulatória "objetivando a declaração de nulidade do AIIM no 4.019.187-4, o
qual fora lavrado por suposta falta de pagamento de ICMS relativo a cupons fiscais
cancelados, sem a devida comprovação de cancelamento perante o Fisco, além da
incorreta aplicação da alíquota única de 18%" (fls. 2686-2687).
O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a
FAZENDA PÚBLICA ao pagamento de "honorários advocatícios, fixados em 3% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, IV, do CPC" (fl. 2300).
Irresignadas, apelaram as partes. O Tribunal de origem, por maioria, negou
provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao apelo da ré para fixar
a "verba honorária advocatícia sobre o importe de R$ 315.994,11, em 10% do reportado
montante" (fl. 2696).
Os subsequentes embargos de declaração opostos contra o referido julgado
foram rejeitados (fls. 2733-2736).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente argumentou que "este
Recurso Especial está sendo interposto em razão de o V. Acórdão recorrido ter
contrariado e negado vigência ao artigo 85, §2o do CPC ao deixar de aplicar a regra
expressamente prevista na legislação, decidindo pela fixação dos honorários em valor
fixo, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC" (fl. 2763). Alegou que, "ao condenar a
Fazenda Estadual, o valor de referência para tal condenação deveria ser o valor total do
débito em discussão devidamente atualizado para o momento da Execução de Sentença, e
não aquele atribuído à causa pela Recorrente, que considerava o valor do débito no
momento do ajuizamento, que ocorreu em 19.5.2020" (fl. 2766). Assinalou que, "ao
decidir pela fixação do montante em 3% sobre o valor da causa, aplica de maneira
incorreta a previsão do artigo 85, §3o do CPC. Ainda que o valor da causa dividido pelo
valor do salário mínimo vigente (R$ 1.212,00) seja equivalente a aproximadamente 28
mil salários mínimos, tal fixação não obedece à divisão do valor na regra escalonada" (fl.
2766). Sustentou que "a exata controvérsia jurídica ora posta à apreciação já foi
pacificada por esse E. STJ, sob o Tema 1.076 dos Recursos Representativos de
Controvérsia, nos REsp nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP" (fl. 2767).
Requereu o provimento do recurso "para que a Fazenda Estadual [fosse] condenada ao
pagamento de honorários advocatícios nos termos do §3o, do artigo 85 do CPC, uma vez
que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo sucumbiu em toda a discussão" (fl. 2767).
Contrarrazões às fls. 2952-2980.
O recurso especial foi admitido (fls. 3078-3081).
A decisão de fls. 3174-3177 não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

Neste agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência da
Súmula n. 284 do STF, tendo em vista a suposta "utilização de premissa equivocada pela
r. decisão agravada, na medida em que não observa que houve a fixação de duas
condenações nos autos, uma em favor do ora Agravante, na qualidade de patrono do
Contribuinte que ingressou com a ação, e outra em favor da Fazenda Pública, sendo cada
uma proporcional à sucumbência experienciada" (fl. 3206).
Alega o "[e]fetivo prequestionamento da necessidade de fixação dos
honorários pela regra escalonada – Inaplicabilidade das Súmulas no 282/STF e 356/STF"
(fl. 3210).
Também sustenta que o dissídio jurisprudencial foi devidamente demonstrado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a remessa dos autos para a
apreciação da Segunda Turma desta Corte Superior.
Impugnação às fls. 3227-3230.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Quanto à incidência da Súmula n. 284 do STF, a decisão recorrida destacou o
seguinte (fl. 3176; grifos diversos do original):

Para a adequada análise da controvérsia, destaco o seguinte trecho do
acórdão impugnado (fls. 2694-2696; sem grifos no original):
No concernente ao posicionamento de insatisfação quanto a
fixação da verba honorária advocatícia e observando, ainda, os termos
do Tema. 1.076 (REsp n. 850512/SP, 1906623/SP, 1906618/SP),
relatados pelo Min. Og Fernandes verifica-se:
[...] Destarte, não denota comportar plena acolhida do pedido
subsidiário (fls.
2578/2579), uma vez que ausente expressa posição da Corte
referida de embasamento no § 8o, do art. 85, do CPC.
No entanto, considerando o valor referente ao ICMS
reconhecidamente devido, enseja pertinência de considerar a fixação da
verba honorária advocatícia sobre o importe de R$ 315.994,11, em 10%
do reportado montante.
Disto enseja parcial acolhida da peça recursal da Fazenda
Pública.

Do simples confronto entre o teor do voto condutor do acórdão recorrido e
as razões do Especial, verifica-se que restou incólume, nas razões recursais, o
fundamento do acórdão impugnado no sentido de que seria adequado considerar "a
fixação da verba honorária advocatícia sobre o importe de R$ 315.994,11, em 10%
do reportado montante" (fl. 2696).
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

Como se vê, a parte recorrente, ao afirmar que "decidiu o V. Acórdão
recorrido por manter a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de
honorários no valor de 3% sobre o valor da causa" (fl. 2765), adotou razões
recursais dissociadas do acórdão objurgado, bem como não impugnou a sua
fundamentação, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.299.240/RN, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
16/10/2023
18/10/2023
AREsp n. 2.174.200/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023

Como se vê, a Súmula n. 284 do STF foi aplicada na hipótese a partir dos
seguintes argumentos contidos no apelo nobre:
a) o acórdão proferido pelo Tribunal de origem manteve "integralmente a r.
Sentença tanto quanto em relação ao mérito, como em relação aos honorários de
sucumbência arbitrados em desacordo com o CPC. Contudo, os patronos do Carrefour,
ora Recorrentes, entendem que não foi dada a melhor solução ao caso concreto naquilo
que diz respeito à fixação dos honorários de sucumbência" (fl. 2763);
b) "decidiu o V. Acórdão recorrido por manter a condenação da Fazenda
Estadual ao pagamento de honorários no valor de 3% sobre o valor da causa, aduzindo
ser a aplicação correta ao previsto no CPC" (fl. 2765).
Verifico que não foi suscitada nas razões do recurso especial, nos exatos
termos expostos no presente agravo interno, a tese segundo a qual "a r. sentença foi
revista pelo v. acórdão proferido pelo E. TJ/SP, única e exclusivamente para também
condenar o Contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Fazenda Pública, fixados sobre o valor do ICMS ainda considerado devido" (fls. 3205-
3206).
Diante disso, a mencionada argumentação constitui inovação recursal,
descabida no âmbito do agravo interno, pela preclusão consumativa.
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL
CIVIL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE.
1. É vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o
suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão
consumativa.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.097.363/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
16/8/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

DE HABILITAÇÃO. ACORDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante da
ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas oportunamente
em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual constituem inovações
recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.093.608/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

De outra parte,
que o Tribunal local não apreciou a alegação de que
reitero
não foi observada a regra de fixação de honorários de forma escalonada, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração opostos na origem, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e
356, ambas do STF.
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/8/2023
31/8/2023
Ainda que assim não fosse, o recurso especial não trouxe a alegação de
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos
do art. 1.025 do Estatuto Processual. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.076.255/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.049.701/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Outrossim,
que, segundo entendimento desta Corte Superior, a
reafirmo
existência de óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela
alínea
, da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

Primeira Turma, julgado em
, DJe de 14/12/2023.
11/12/2023
Além disso, a parte
recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
, ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma,
de Justiça
demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei
federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional. A esse respeito: AgInt no AREsp n. 2.388.423/SC, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
20/2/2024
23/2/2024
AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do agravo interno e, nessa extensão,
NEGO-LHE provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:05
Código de Controle do Documento: 49bf6265-5e95-40ce-bd92-c3d9a68606cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.160.112 / SP
Número Registro: 2024/0277514-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10247482220208260053 1274455895 40191874
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
AGRAVADO
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
Documento eletrônico VDA49934573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 52a900c0-2fa0-4ab8-8aae-8805d292526d

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
INTERES.
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
PEDRO COLAROSSI JACOB - SP298561
GABRIEL PAOLONE PENTEADO - SP425226
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE, pela parte: AGRAVANTE: PINHEIRO
NETO ADVOGADOS.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
21/08/2025
27/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:04
Código de Controle do Documento: 52a900c0-2fa0-4ab8-8aae-8805d292526d